Tribunal: TCU
Processo: 001.020/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5050/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.020/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christopher Machado (XXX.494.690-XX); Cleusa Silveira Cardoso (XXX.824.210-XX); Cristiane Santos da Rosa (XXX.819.550-XX); Islaine Barbosa Sebajes (XXX.152.010-XX); Luiza Menezes Correia (XXX.704.020-XX); Raphael Lacerda Barbosa (XXX.033.263-XX); Rute Martins Capella (XXX.614.800-XX); Thamyres Ingrid Ramires (XXX.526.170-XX); Wagner Anziliero Costa (XXX.838.170-XX); Wagner Bonesso (XXX.932.270-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.